Tribunal: TJPA
Processo: 0120251-50.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0120251-50.2015.8.14.0036

APELANTE/APELADO: SADOQUE SARGES FARIAS

ADVOGADO DATIVO: KEZIA OLIVEIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 244-B DO ECA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀQUELE DELITO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. PELITO PREJUDICADO. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. REGIME DE PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115 do CPB, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão retroativa, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante tão somente em relação ao crime do art. 244-B do ECA.

2. Além de se tratar de pleito equivocado da defesa, verificada a prescrição do crime do art. 244-B do ECA, torna-se prejudicado o exame de qualquer pleito referente ao concurso formal.

3. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, assim como a escorreita análise das demais fases dosimétricas, com a fixação correta das devidas frações de aumento e/ou diminuição da reprimenda, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

4. Diante da prescrição do crime de corrupção de menores, e levando em conta o
quantum
final da reprimenda, fixo o regime semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA, BEM COMO, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SADOQUE SARGES FARIAS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa; pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 244-B do ECA.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 31.10.2015, por volta das 20h30, as vítimas Regina Paz Silva Souza e Raimundo Paogaster Mougo estavam deitados na sala de sua residência, quando o acusado, juntamente com o adolescente F.D.C.S., pularam a janela e anunciaram o assalto. Sadoque levou Raimundo para o quarto, ameaçando-o com um terçado, momento em que subtraiu o valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Logo em seguida, o adolescente rendeu Regina, pressionando uma faca em seu pescoço.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o
afastamento do concurso formal,
eis que o réu, ao cometer o roubo, não sabia que se tratava de patrimônios distintos, que pertenciam a ambas as vítimas, de modo que se está diante, em verdade, de crime único.

Requer, por fim, a
fixação da reprimenda-base no patamar mínimo legal,
uma vez que ela foi afastada daquele limite após a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, com a consequente
readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes, porém, de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva retroativa
em relação ao crime do art. 244-B do ECA
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
19 anos
– vide carteira de identidade à fl. 06 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Deste modo, observa-se que,
entre a data do recebimento da denúncia (21.09.2017), às fls. 99/100 dos autos digitalizados, e a data da publicação da sentença condenatória (16.10.2019), às fls. 154/158 dos autos digitalizados, passaram-se exatos 02 (dois) anos e 25 (vinte e cinco) dias
, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Desta feita, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante SADOQUE SARGES FARIAS
tão somente em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão retroativa
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V, e 115, todos do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas no tocante ao crime de roubo.

1. Do Almejado Afastamento do Concurso Formal

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o
afastamento do concurso formal,
eis que o réu, ao cometer o roubo, não sabia que se tratava de patrimônios distintos, que pertenciam a ambas as vítimas, de modo que se está diante, em verdade, de crime único.

Ocorre que, procedendo-se à leitura da sentença condenatória (fls. 154/158 dos autos digitalizados), observa-se que
a regra do concurso formal foi aplicada em relação ao cometimento do crime roubo majorado em conjunto com o de corrupção de menores, e não em relação a dois crimes de roubo praticados separadamente contra duas vítimas distintas
(Regina e seu marido Raimundo), como equivocadamente interpretou a defesa.

Ademais, verificada a prescrição do crime do art. 244-B do ECA, torna-se prejudicado o exame de qualquer pleito referente ao concurso formal
, o qual será excluído da dosimetria da pena do réu, após análise do próximo argumento defensivo.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Requer a defesa, por fim, a
fixação da reprimenda-base no patamar mínimo legal,
uma vez que ela foi afastada daquele limite após a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, com a consequente
readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Também não merece provimento esta insurgência do réu.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 154/158 dos autos digitalizados):

“
1. DA DOSIMETRIA DO ROUBO:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que sua atitude foi de extrema gravidade, especialmente porque envolveu violência. Ficou comprovado que o acusado machucava a vítima com faca de forma cruel, de modo que sua culpabilidade vai além da descrita no tipo penal. Além disso, o crime de roubo envolveu ameaça a outra pessoa (marido da vítima). Ou seja, o crime de roubo envolveu grave ameaça contra duas pessoas, são duas vítimas descritas na denúncia, muito embora apenas um patrimônio tenha sido atingido (apenas um crime de roubo, portanto), daí a extrema reprovabilidade da conduta;

b) não há antecedentes;

c) sem elementos nos autos para desvalorar conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime demandam uma valoração negativa, na medida em que houve utilização arma branca (terçado e faca), o que denota que as circunstâncias extrapolaram os crimes de roubo comuns, até porque houve também invasão de domicílio (crime-meio que restou absorvido pelo crime-fim);

g) as consequências também merecem valoração negativa, tendo em vista que as vítimas ficaram traumatizadas com a conduta do acusado. Além disso, há informação de que uma das vítimas teve um derrame que teve como causa o crime praticado pelo acusado, o que revela as consequências gravíssimas do delito e justifica que tal circunstância seja considerada negativa;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu (uso de arma branca, espetadas com a faca de forma cruel, ameaça contra duas pessoas, invasão de domicílio e consequências traumáticas para as vítimas) que denotam a extrema gravidade in concreto do delito, fixo a pena base consideravelmente acima do mínimo legal, no patamar de 8 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da menoridade e da confissão, sem agravantes. Assim, reduzo a pena, ficando a pena provisória estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causas de diminuição. Concorre a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 (concurso de pessoas), razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando a pena em 7 anos e 4 meses e 130 dias-multa.

2. DA DOSIMETRIA DA CORRUPÇÃO DE MENORES

(...)

3. DO CONCURSO FORMAL

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso formal, bem como a regra prevista no art. 70, do CP, aplicando-se o critério de exasperação, a pena do crime maior (roubo) deve, via de regra, ser majorada em 1/6. Todavia, nesse caso será somada, conforme regra do art. 70, p. único, do CP, de maneira que resta fixada em 8 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 130 DIAS-MULTA.

ISSO POSTO, considerando concurso formal e a exasperação da pena, torno DEFINITIVA A PENA DE SADOQUE SARGES FARIAS EM 8 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 130 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, considerando não apenas o quantum de pena fixada, mas também – e principalmente – as circunstâncias desfavoráveis do acusado, conjugando-se o art. 33, § 2º, a, combinado com o § 3º do mesmo artigo do CP. (...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
08 (oito) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, as circunstâncias

e consequências
do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isto porque, em relação à culpabilidade, asseverou que a atitude do réu foi de extrema gravidade, excedendo a violência comum ao tipo, na medida em que, mesmo com a vítima Regina já feita refém, ele ainda a machucava, de forma cruel, enquanto o adolescente fazia vítima seu marido. Veja-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO E PERÍCIA TÉCNICA NA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do acusado. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma prevista no artigo 157, § 2-A, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é comprovada pela palavra firme e segura do ofendido. 4.
O grau de reprovabilidade da conduta extrapola os limites da norma penal quando o crime é cometido com violência física desnecessária, além de ofensa moral degradante ao equilíbrio psicológico da refém.
5. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se parcial provimento para devida adequação. 6. O aumento de pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1187351, 20180310061974APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 349/357)

No tocante às
circunstâncias,
considero-as desfavoráveis ao acusado, pois tenho que a justificativa é legítima a tornar tal circunstância desfavorável, dado que o julgador utilizou, neste momento, o fato da utilização de duas armas brancas (faca e terçado), além do fato da invasão de domicílio. Ora, como o uso de arma branca não fora utilizado para majorar o crime, nenhum impedimento há em sua utilização por ocasião da primeira fase dosimétrica.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, e § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO, RECONHECIMENTO PESSOAL, PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também do agente policial, dos autos de reconhecimento de objeto e de pessoa e da própria confissão do acusado no mesmo sentido das demais provas carreadas. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 2.
É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
. (STJ. AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - Acórdão 1435433, 07002769020208070010, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto às
consequências
, igualmente considero lícita a fundamentação do magistrado
a quo
, eis que ele afirma que “há informação de que uma das vítimas teve um derrame que teve como causa o crime praticado pelo acusado, o que revela as consequências gravíssimas do delito e justifica que tal circunstância seja considerada negativa”.

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada
apenas 01 (um) ano acima do patamar médio
estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Frise-se que a pena ainda foi diminuída na segunda fase, em dois anos e seis meses, dada a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e só restou aumentada em 1/3 (um terço), na terceira fase, em razão da majorante do concurso de pessoas, de modo que restou definitiva no patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Neste ponto, mister frisar que, diante da prescrição retroativa relativa ao delito de corrupção de menores, é imperiosa a exclusão do concurso formal entre os dois crimes aplicado pelo juiz ao final da terceira fase dosimétrica, de modo que a pena a ser cumprida pelo apelante será aquela referente ao crime de roubo, qual seja,
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa
.

Por fim, conforme requerido pela defesa, levando em conta o
quantum
final da reprimenda,
fixo o
regime semiaberto
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, para DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante apenas em relação ao crime do art. 244-B do ECA, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022